Tribunal: TJSP
Processo: 2264323-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou o valor do imóvel em R$ 2.954.100,00, conforme constou em acordo firmado entre as partes. Insurgência. Admissibilidade. Homologação de valor do imóvel com base em acordo ainda em tratativas. Necessidade de determinar a realização de perícia para avaliação do imóvel. Decisão reformada. Recurso provido.